Tribunal: STF
Processo: ARE 1048128
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, da qual destaco os seguintes trechos:



    “7. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, consolidou entendimento no sentido de que, como regra geral, os recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. A título de exceção, admitiu-se a destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Confira-se a ementa do julgado:



    PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    [...]



    10. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, a fim de assentar que: (i) em regra, as complementações relativas ao FUNDEF/FUNDEB devem ser aplicadas em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino; (ii) apenas os encargos moratórios acessórios à condenação podem ser destinados ao pagamento de honorários advocatícios contratuais. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Julgo prejudicado o agravo interno”.



    2. A parte embargante sustenta ser contraditória a aplicação imediata do entendimento firmado pelo STF na ADPF 528 ao caso em análise. Isso porque: (i) o acórdão de mérito não transitou em julgado; e (ii) a decisão proferida pode ser objeto de alterações supervenientes por ocasião do julgamento de embargos de declaração pendentes. Requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, determinando-se o sobrestamento destes autos até o julgamento final da ADPF 528.



    3. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a existência de decisão proferida por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido, confira-se:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO.



    1. Desnecessário o trânsito em julgado para que a decisão proferida no julgamento do mérito em ADI seja cumprida. Ao ser julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade - ADI nº 2.335 - a Corte, tacitamente, revogou a decisão contrária, proferida em sede de medida cautelar. Por outro lado, a lei goza da presunção de constitucionalidade. Além disso, é de ser aplicado o critério adotado por esta Corte, quando do julgamento da Questão de Ordem, na ADI 711 em que a decisão, em julgamento de liminar, é válida a partir da data da publicação no Diário da Justiça da ata da sessão de julgamento.



    2. A interposição de embargos de declaração, cuja conseqüência fundamental é a interrupção do prazo para interposição de outros recursos (art. 538 do CPC), não impede a implementação da decisão. Nosso sistema processual permite o cumprimento de decisões judiciais, em razão do poder geral de cautela, antes do julgamento final da lide.



    3. Reclamação procedente.



    (Rcl 2.576, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, sem grifos no original)



    5. Vale ressaltar, ainda, que não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito na ADPF 528, o que poderia justificar, excepcionalmente, o sobrestamento dos recursos que abordassem a mesma controvérsia.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator